Tribunal: STF
Processo: Rcl 229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-09
Data de publicação: 1987-12-09

Ementa:
"RECLAMAÇÃO" ajuizada contra decisão do egregio Conselho  da
Justiça Federal,  em  sede  de  correição  parcial.  Inexistência  de
afronta ao acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE 99.406-8  -  DF,
que,  exclusivamente,  em  face  da  inconstitucionalidade  da  norma
regimental criadora do instituto da reclamação no âmbito do  Tribunal
Federal de Recursos - proclamada na Rp. 1.092  -  DF  -  declarara  a
nulidade do julgamento daquela Corte por  converter  requerimento  de
correição parcial em reclamação, ressalvando,  todavia,  ao  referido
Conselho, a  decisão  do  pedido  correicional,  como  entendesse  de
direito, o que vem de ocorrer
         Reclamação improcedente.